Tribunal: TJMT
Processo: 0002208-85.2018.8.11.0052
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0002208-85.2018.8.11.0052
APELANTE: VILMAR DE SOUZA RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NO CRIME DE AMEAÇA – OCORRÊNCIA – PERIODO TRANSCORRIDO IGUAL ÁQUELE PREVISTO NO ARTIGO 109, VI, DO CÓDIGO PENAL – PUNIBILIDADE EXTINTA – 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE – RECURSO PROVIDO.
Transcorrido o prazo prescricional, sem a superveniência de causa suspensiva ou interruptiva, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002208-85.2018.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VILMAR DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 969.555.461-04 (APELANTE), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VILIAN FERREIRA PAIXAO - CPF: 042.267.791-42 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NO CRIME DE AMEAÇA – OCORRÊNCIA – PERIODO TRANSCORRIDO IGUAL ÁQUELE PREVISTO NO ARTIGO 109, VI, DO CÓDIGO PENAL – PUNIBILIDADE EXTINTA – 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE – RECURSO PROVIDO.

Transcorrido o prazo prescricional, sem a superveniência de causa suspensiva ou interruptiva, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade.

Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Vilmar de Souza Rodrigues
, visando reformar a sentença proferida nos autos da Ação Penal no
0002208-85.2018.8.11.0052 pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, Mato Grosso, que o condenou
pela prática do delito previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal à pena de 01 (um) mês de detenção.

Inconformada, a defesa pede o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente extinção da punibilidade do recorrente em relação ao delito de ameaça.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo provimento do recurso defensivo para que seja reconhecida a prescrição em relação ao delito de ameaça (Id. 111671954).

No mesmo sentido,
pelo provimento, é o parecer da lavra do douto Procurador de Justiça José de Medeiros
(Id.
152553660
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, importa registrar que são incontroversas nos autos a autoria e a materialidade delitiva do
crime de ameaça
imputado ao apelante, tanto que nem foram objeto do presente recurso.

Posto isso, passo à análise da prejudicial de mérito.

O apelante requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado e consequentemente a extinção da punibilidade em relação ao delito de ameaça.

Indiscutível que o recorrente foi condenado pelo delito descrito no artigo 140 do Código Penal à pena de 01 (um) mês de detenção.

Extrai-se dos autos que a denúncia fora recebida em
02.05.2019
, e a sentença prolatada no dia
02.05.2022.

A prescrição, nesse caso, ocorre em 03 (três) anos, conforme previsto no art. 109, inciso VI, do Código Penal, com prazo iniciado com o recebimento da denúncia (art. 110, § 1o, do CP).

Assim, considerando que entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença decorreu lapso temporal igual a 03(três) anos, tem-se que
ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do Estado no presente caso
.

Nesse sentido, o douto Procurador de Justiça fez anotar em seu luzidio parecer que:

“
Considerando que a pena aplicada ao apelante foi de 01 (um) mês de detenção e que não houve causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional durante o trâmite processual, restou configurada a prescrição da pretensão punitiva retroativa, pois, entre o recebimento da denúncia e a data da sentença, se esvaíram exatos 03 (três) anos, prazo previsto no art. 109, VI do Código Penal.

Com estas considerações, manifesta-se pelo provimento do recurso, com a consequente extinção da punibilidade do apelante, nos termos do art. 107, IV(prescrição) do Código Penal.”

Diante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
dou provimento ao recurso
de apelação criminal interposto por
Vilmar de Souza Rodrigues
para
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito de ameaça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023